Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702137-82.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 07 de julho de 2023 (ID 49936426 - Pág. 1/2), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da Apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator